Tribunal: TCU
Processo: 021.170/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6360/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de parcelamento de débito solidário, "em 120 (cento e vinte) parcelas, ou alternativamente, caso não se entenda possível, ao menos em 72 (setenta e duas) parcelas", formulado pelos representantes legais de Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. Me, João Soares Neto e Osório Aparecido Soares. Considerando que, por meio do Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 108), mantido pelo Acórdão 9181/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 153), este Tribunal, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas da empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. e dos Srs. João Soares Neto e Osório Aparecido Soares, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes, individualmente, a multa legal; Considerando que, após a autorização do parcelamento das multas em 36 parcelas mensais, consoante Acórdão 1501/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 180), os responsáveis solicitam, nesta oportunidade, pedido de parcelamento excepcional (peça 190) em 120 parcelas, ou, alternativamente, caso não se entenda possível, ao menos em 72 parcelas; Considerando que esta Corte, em caráter excepcional, já autorizou o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos acórdãos 10.305/2018, 8.213/2018 e 1.562/2017, da 1a Câmara, 1.885/2019-TCU-Plenário, 2.556/2017, 11.449/2016 e 856/2015, da 2a Câmara; Considerando que em seu exame (peças 205 e 206) a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) considerou que dado o montante atualizado e global dos débitos solidários, mostra-se razoável ampliar o prazo do parcelamento para 72 meses para o débito solidário, no entanto, aquela Secretaria entendeu que o prazo de 120 meses se mostra excessivo e eleva bastante os custos de controle, pois este Serviço teria que acompanhar a regularidade dos pagamentos mensais pelo período de 10 anos; Considerando o entendimento da unidade técnica no sentido de não haver óbice ao deferimento do parcelamento solicitado, vez que ainda não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial e há manifesto interesse do Sr. Renato Luiz da Costa em realizar o pagamento da dívida imputada pelo Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar, excepcionalmente, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento apresentado por Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (CNPJ: 00.967.954/0001-78) e pelos Srs. João Soares Neto (CPF: XXX.646.008-XX) e Osório Aparecido Soares (CPF: XXX.352.738-XX) dos débitos solidários imputados pelo Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara , em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze dias), a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias; b) alertar os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela dos débitos solidários importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); e c) informar aos responsáveis que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas cominadas pelo Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 108) poderão ser solicitadas ao correio eletrônico parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento. 1. Processo TC- Processo 021.170/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Soares Neto (XXX.646.008-XX); Osorio Aparecido Soares (XXX.352.738-XX); Sob Medida Montagens e Eventos Ltda (00.967.954/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Miriam Krongold Schmidt (OAB-SP 130052), representando Joao Soares Neto e Osorio Aparecido Soares; Roberta Aparecida Pupo (OAB-SP 275.555), Deborah Silvia Fanhoni Ferreira (OAB-SP 85.946) e outros, representando Sob Medida Montagens e Eventos Ltda.